Tribunal: TJDFT
Processo: 0708588-74.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708588-74.2019.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE EUSTAQUIO DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por José Eustáquio dos Santos ao venerando acórdão no 1295334 mediante o qual, por unanimidade, esta e. Sexta Turma Cível deu parcial provimento ao apelo do autor, ora embargante para fixar como termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez a data da citação do INSS na presente demanda, mantendo, no mais, a r. sentença recorrida (ID 21074568). Em suas razões recursais (ID 21422610 – Págs. 1-5), o embargante/apelante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão. No despacho de ID 22227320, esta Relatoria determinou a intimação do ora embargante para manifestar-se acerca da intempestividade dos embargos de declaração. Consoante a certidão de ID 22885639, o prazo transcorreu sem manifestação. É o breve relatório. Decido. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que intempestivo. No caso, verifica-se que o v. acórdão embargado foi disponibilizado no DJe de 05/11/2020 (quinta-feira), conforme a certidão de ID 21167330, considerando-se publicado no dia útil subsequente, 06/11/2020 (sexta-feira). Em consulta aos expedientes do PJe, constata-se que o sistema registrou ciência do autor/apelante em 06/11/2020. O prazo recursal teve início no dia 09/11/2020 (segunda-feira). Nesses termos, atendendo à contagem de prazo em dias úteis e o lapso temporal de cinco dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, nota-se que o prazo para a oposição dos embargos de declaração findou-se em 13/11/2020 (sexta-feira). Porém, os embargos declaratórios somente foram opostos em 16/11/2020, conforme ID 21422610, após o exaurimento do prazo recursal. Portanto, de forma intempestiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator